Tribunal: TJMT
Processo: 1041132-39.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041132-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA SOARES - CPF: 048.572.791-93 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART – 373, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO DE CHAMADAS E DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, foto e documentos pessoais do autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta a inexistência de qualquer conduta prevista no art. 80 do CPC. Ao final, requer seja anulada a sentença, a fim de que o feito seja extinto sem julgamento de mérito, isentando o reclamante das condenações de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as condenações por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Incompetência do Juizados Especiais - Perícia Grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Sem razão a parte recorrente, pois se trata de questão singela e trivial que tramita nos Juizados, sendo desnecessária a realização da prova pericial, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.

No caso, contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumos, relatório de chamadas, telas sistêmicas e foto do reclamante na loja da reclamada, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o termo de adesão assinado, documentos pessoais do recorrente, relatório de faturas, relatórios de chamadas, telas sistêmicas e foto do reclamante na loja, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), com data de inclusão em 21/12/19 e de disponibilização 09/07/2020.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, foto e cópia dos documentos pessoais do recorrente, relatório de chamadas e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Por fim, em relação a condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021